Tribunal: CARF
Processo: 10166.721263/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721263/2009-63
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.143 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
DESVINCULADAS
DAS
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multa pela apresentação de GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, a retroatividade benigna deve ser
aferida mediante a comparação entre a penalidade prevista no § 6o do art. 32 da
Lei no 8.212/1991, na redação vigente à época dos fatos geradores, e aquela
referida no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de
2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721263/2009-63
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721263/2009-63

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 37.225.427-6, decorrente do fato de a
empresa ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP com informações inexatas em relação a dados não relacionados a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Em sessão plenária de 5/10/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se
o Acórdão no 2402-006.044 (fls. 1401/1406), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 69.
DECADÊNCIA SUJEITA AO REGIME DO ART. 173, I, DO CTN.
A multa por descumprimento da obrigação acessória de preencher as GFIPs com os
dados não relacionados com os fatos geradores de contribuições previdenciárias,
conforme dever estabelecido no art. 32, inciso IV e § 6o, da Lei n° 8.212/91, submete-se
a lançamento de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I do CTN.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE
CUMULAÇÃO DE PENALIDADES.
Tendo por pressupostos fatos e fundamentação jurídica distintos, não há falar em
cumulação de penalidades na coexistência de infrações relativas a obrigação principal e
acessórias.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
COTEJO
REALIZADO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA PARCIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Em decorrência das alterações promovidas pela MP no 449/08, quanto às modificações
dos artigos 32 e 35 da Lei 8.212/91, o Fisco efetuou o devido cotejo entre a soma das
multas aplicadas quando do lançamento, e a penalidade prevista no art. 44, inciso I da
Lei no 9.430/96, de modo a aplicar a multa mais benéfica ao contribuinte.
Restando reconhecida a decadência parcial da obrigação principal, deve ser, para os
períodos atingidos, aplicado o inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/91 para o cálculo da
multa por descumprimento de obrigação acessória.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao recurso, para fins de que a multa, nos períodos em que a obrigação principal tenha
sido atingida pela decadência, esteja limitada ao valor resultante da aplicação do art. 32-
A da Lei no 8.212/1991.
O Sujeito Passivo foi cientificado da decisão em 29/11/17 (fl. 1411) e apresentou,
em 11/12/17 (fls.1413), o presente Recurso Especial (fls.1414/1424), no intuito de rediscutir as
seguintes matérias: Decadência; e b) Retroatividade de Lei mais Benéfica.
Pelo despacho de fls. 1426/1432, confirmado pelo despacho de fls. 1476/1479,
deu-se parcial seguimento ao Recurso Especial para rediscussão da matéria Retroatividade da
Lei mais Benéfica.
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721263/2009-63

Apresenta como paradigma, quanto à matéria admitida, o Acórdão no 2301-
003.469, cuja ementa, no que concerne à matéria em debate, transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/11/2007
[...]
MULTA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. REVOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A revogação de dispositivo que serve de fundamento legal ao auto de infração não torna
este nulo (tempus regit actum), mas tão somente permite a aplicação retroativa da norma
mais benéfica ao contribuinte, se o ato não foi definitivamente julgado, uma vez
existente autorização expressa do art. 106, II, “c” do CTN.
NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP. APLICAÇÃO DE PENALIDADE MAIS
BENÉFICA AO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
A não apresentação de GFIP constituía, à época da infração, violação ao art. 32, IV, da
Lei 8.212/91, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 32, §6o da mesma Lei.
Revogado o dispositivo e introduzida nova disciplina pelo art. 32-A, I da Lei no
8.212/1991, deve ser comparada a penalidade nesta prevista, para que retroaja, caso seja
mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c” do CTN).
Inaplicável ao caso o art. 44, I da Lei no 9.3430/1996 quando o art. 32A, I da Lei no
8.212/1991, específica para contribuições previdenciárias, tipifica a conduta e prescreve
penalidade ao descumprimento da obrigação acessória.
[...]
Razões Recursais
De acordo a peça recursal:
 A decisão recorrida entendeu pela aplicação retroativa de retroatividade
benigna do artigo 35-A da Lei 8.212/91 apenas para o período que foi
reconhecida a decadência da obrigação principal, entendendo que não
pode ser aplicada aos outros períodos, por existir exigência de tributo
principal;
 Segundo referida decisão, a simples comparação da penalidade aplicada,
com fulcro no artigo 32, IV, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei 8.212/91, com a novel
pena trazida pelo citado artigo 35-A, e ver qual a mais benéfica, seria
aplicado apenas nos casos em que a omissão ou erro em GFIP não fosse
acompanhado de supressão no pagamento da contribuição previdenciária,
pois, quando houvesse também descumprimento da obrigação principal,
teria que haver comparação também das multas da obrigação principal
anterior e posterior, como foi feito pelo agente fiscal;
 Contudo, para a decisão paradigma, ao contrário da decisão recorrida,
existindo multa por falha de obrigação acessória, como no caso em tela, a
comparação deve ser feita apenas pelos valores das multas acessórias da
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721263/2009-63

legislação anterior (artigo 32, IV, § 5o) e a vigente (artigo 32-A), sem levar
em consideração multa de obrigações principais, escolhendo, nessa
simples comparação, a mais benéfica;
 Conforme muito bem fundamentado na decisão paradigma, a Lei no
8.212/1991 é específica para disciplinar as contribuições previdenciárias e
todas as obrigações principais e acessórias a elas inerentes;
 Somente nos casos em que a própria Lei remeter a outras normas é que
serão estas aplicáveis, como ocorreu expressamente, a título de exemplo,
com os seus arts. 35 e 35-A, ao se referirem aos art. 61 e 44 da Lei no
9.430/1996, respectivamente;
 Assim, se na disciplina da penalidade aplicável aos casos de
descumprimento da obrigação acessória, a própria Lei no 8.212/1991 já
tipifica a conduta e impõe a penalidade, não fazendo qualquer ressalva
quanto à existência ou não de pagamento, não há por que se perquirir
sobre a aplicação de outro dispositivo legal, sendo aquela lei a específica
para o caso concreto;
 A referência feita pela Lei no 8.212/1991 ao art. 44 da Lei no 9.430/1996
somente ocorre no art. 35- A, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009,
que tem sua aplicação limitada aos casos de descumprimento de obrigação
principal, e não aos de descumprimento de obrigação acessória
relacionado a GFIP, pois para este já teria sido introduzida pela mesma Lei
no 11.941/2009 a punição para os casos de não apresentação de GFIP,
apresentação com incorreções relacionados ou não a fatos geradores.
 Logo, não existe razão para que o art. 32-A da Lei no 8.212/1991 seja
aplicado somente nos casos em que o descumprimento da obrigação
acessória não for acompanhado, também, de diferenças de contribuições a
recolher, já que o próprio dispositivo ou qualquer outro não faz essa
ressalva.
 Ao contrário, o inciso II deste mesmo dispositivo deixa evidente que a
multa será paga ainda que integralmente pagas as contribuições
previdenciárias, isto é, havendo ou não pagamento da contribuição, será
aplicada a multa, o que ratifica o entendimento de que, mesmo havendo
diferenças do tributo, deverá ser aplicado o dispositivo em comento
 Portanto, no caso em tela, o comparativo da norma mais favorável ao
contribuinte de todo o
 período, deverá ser feito cotejando apenas os arts. 32, § 6o com o art. 32-
A, I, ambos da Lei no 8.212/1991, sendo aplicada a multa mais favorável
ao contribuinte.
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721263/2009-63

Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional para ciência do Recurso
Especial do Contribuinte e dos despachos que lhe deram seguimento parcial em 15/05/2018,
tendo retornado com as Contrarrazões de fls. 1433/1438 em 30/05/2018 (vide histórico de
tramitação do sistema e-Processo.
Consoante argumenta a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional:
 O artigo 35 da Lei no 8.212/91, na nova redação conferida pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, não pode ser entendido de
forma isolada do contexto legislativo no qual está inserido, sobretudo de
forma totalmente dissociada das alterações introduzidas pela MP no 449 à
legislação previdenciária;
 Para a solução destes questionamentos, deve-se lembrar que “não se
interpreta o Direito em tiras, aos pedaços. (...) um texto de direito isolado,
destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa significado
normativo algum”;
 Nesse contexto, impende considerar que a Lei no 11.941, de 2009 (fruto da
conversão da MP no 449 de 2008), ao mesmo tempo em que alterou a
redação do artigo 35, introduziu na Lei de Organização da Previdência
Social o artigo 35-A, a fim de instituir uma nova sistemática de
constituição dos créditos tributários previdenciários e respectivos
acréscimos legais de forma similar à sistemática aplicável para os demais
tributos federais;
 A redação do art. 35-A é clara. Efetuado o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias indicadas no artigo 35 da Lei no 8.212/91,
deverá ser aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei no
9.430/96;
 Assim, à semelhança do que ocorre com os demais tributos federais,
verificado que a contribuinte não realizou o pagamento ou o recolhimento
do tributo devido e não declarou no documento próprio (GFIP) todos os
dados relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias,
cumpre à fiscalização realizar o lançamento de ofício e aplicar a respectiva
multa (de ofício) prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96;
 Por outro lado, como sói ocorrer com os demais tributos federais, a
incidência da multa de mora ocorrerá naqueles casos expressos no art. 61
da Lei no 9.430/96. Ou seja, nas hipóteses em que a contribuinte incorreu
na mora e efetuou o recolhimento em atraso, de forma espontânea,
independente do lançamento de ofício, efetuado com esteio no art. 149 do
CTN;
 Assim, no lançamento de ofício, diante da falta de pagamento ou
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata é
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721263/2009-63

exigido, além do principal e dos juros moratórios, os valores relativos às
penalidades pecuniárias que no caso consistirá na multa de ofício;
 A multa de ofício será aplicada quando realizado o lançamento para a
constituição do crédito tributário. A incidência da multa de mora, por sua
vez, ficará reservada para aqueles casos nos quais o sujeito passivo,
extemporaneamente, realiza o pagamento ou o recolhimento antes do
procedimento de oficio (ou seja, espontaneamente – o que não foi o caso);
 Essa
mesma
sistemática
deverá
ser
aplicada
às
contribuições
previdenciárias, em razão do advento da MP no 449 de 2008,
posteriormente convertida da Lei no 11.941/09;
 Logo, diante da redação explícita da norma, fica claro que, tratando-se de
lançamento de ofício, considerando-se que não houve no caso a declaração
de todos os dados relacionados aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias devidas, nem o recolhimento ou pagamento do tributo
devido, a multa a ser aplicada é aquela prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96;
 A multa de mora, diante da novel sistemática, tanto no microssistema
previdenciário, quanto de acordo com a disciplina da Lei no 9.430,
aplicável em relação aos demais tributos federais, não terá lugar nesse
lançamento de ofício;
 A multa de mora e a multa de ofício são excludentes entre si. E deve
prevalecer, na hipótese de lançamento de ofício, configurada a falta ou
recolhimento do tributo e/ou a falta de declaração ou declaração inexata, a
multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, diante da literalidade
do art. 35-A;
 Nessa esteira, não há como se adotar outro entendimento senão o de que a
multa de mora prevista no art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua redação
antiga (revogada) está inserida em sistemática totalmente distinta da multa
de mora prescrita no art. 61 da Lei no 9.430/96. Logo, por esse motivo não
se poderia aplicar à espécie o disposto no art. 106 do CTN, pois, para a
interpretação e aplicação da retroatividade benigna, a comparação é feita
em relação à mesma conduta infratora praticada, em relação à mesma
penalidade;
 Como conclusão, para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade
benigna no caso concreto, a comparação entre normas deve ser feita entre
o art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) e o art. 35-
A da LOPS;
 Cumpre voltar a atenção para o disposto na Instrução Normativa RFB no
971 de 13/11/2009, sobre as regras a serem observadas em razão do
advento da MP no 449/2008 posteriormente convertida na Lei no
11.941/2009;
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721263/2009-63

 Nessa linha de raciocínio, o lançamento deve ser mantido integralmente,
uma vez que a autoridade fiscal já fez o cálculo da norma mais benéfica,
nos termos ora demonstrados: se a soma das duas multas anteriores (art.
35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou a do art. 35-A da MP 449/2008.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões tempestivamente.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
Consoante informado no relatório, o auto de infração decorre do fato de a empresa
ter apresentado GFIP com informações inexatas em relação a dados não relacionados a fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Tal conduta representava infração ao disposto no
inciso IV caput e sujeitava o infrator à multa estabelecida no § 6o, todos do art. 32 da Lei no
8.212/1991. A esse respeito, o Relatório Fiscal (fls. 9/18) esclarece:
1. Este Auto de Infração decorre do fato de a empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com informações
inexatas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, conforme o dispositivo legal infringido, citado acima, que dispõe:
LEI 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 6° A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco
por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4°.
De se notar que, no presente caso, a legislação anterior à Medida Provisória n°
449/2008 determinava que, na situação retratada nos autos, apresentação GFIP com erro de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores, o infrator estaria sujeito a pena
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721263/2009-63

administrativa de cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92 da Lei no 8.212/1991, por
campo com informações inexatas.
Em vista disso, a autoridade autuante efetuou o cálculo da multa, conforme tabela
de fl. 16, com base na legislação vigente à época dos fatos geradores.
O Colegiado a quo, a seu turno, acolheu parcialmente os argumentos suscitados
pelo Contribuinte em sede de recurso voluntário, decidindo pela aplicação do art. 32-A da Lei no
8.212/1991, acrescentado pela Lei no 11.941/2009, somente nos períodos em que a obrigação
principal foi atingida pela decadência.
O Sujeito Passivo, por meio do Recurso Especial ora analisado, insiste na tese de
que o comparativo da norma mais favorável deverá ser feito cotejando-se o § 6o do art. 32 da Lei
no 8.212/1991 (vigente à época dos fatos geradores) com o art. 32-A da mesma lei, introduzido
pela Lei no 11.941/2009, sendo-lhe aplicada a multa mais favorável.
A solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II do referido art.
106, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
Esta Câmara Superior de Recursos Fiscais pacificou o entendimento de que, na
aferição com vistas à aplicação da retroatividade benigna, não basta verificar a denominação
atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre dispositivos, percentuais ou
limites. É necessário que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto
sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
No caso em apreço, a penalidade imposta ao Contribuinte, reitere-se, decorreu da
apresentação de GFIP com erro de preenchimento em dados não relacionados aos fatos
geradores, prevista no § 6o do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
Desse modo, a penalidade de mesma natureza é aquela prevista no caput e no
inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 11.941/2009. Confira-se a
redação do dispositivo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721263/2009-63

seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).(Vide Lei no 13.097, de
2015)(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II docaputdeste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Ademais, o § 1o do art. 476-A da Instrução Normativa no 971/2009, incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1027/2010, é exatamente nesse sentido. Senão vejamos:
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
[...]
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009. (Grifou-se)
Dessarte, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre
penalidade prevista no § 6o do art. 32 da Lei no 8.212/1991 (dispositivo revogado) e aquela
referida no art. 32-A da mesma lei, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, conforme suscitado
na peça recursal.
De se esclarecer que não há como considerar os argumentos apresentados pela
PGFN na peça de contrarrazões, tendo em vista referirem-se a infração diversa.
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721263/2009-63

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital